Tribunal: CARF
Processo: 13656.721091/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.721091/2011-19
RESOLUÇÃO
3003-000.451 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMARIO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/19), lavrado para a exigência
de multa no valor de R$ 555.858,00, em decorrência da apreensão de cigarro de origem
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.451 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721091/2011-19
2
estrangeira, em descumprimento às medidas especiais de controle fiscal relativas à posse,
transporte e circulação do produto, conforme previsto no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-lei
no 399/1968 e 716, do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6759/2007), em desfavor da empresa
ROMARIO DE OLIVEIRA (PEIXAR).

O lançamento em debate foi embasado no Auto de Apreensão – IPL no 280/2011 –
DPF/DVS/MG, exarado pela Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais (fl.22), no qual
consta a descrição das mercadorias apreendidas acondicionadas no caminhão frigorífico de placa
APX-9040, de propriedade da autuada, que somam a quantidade de 277.929 maços de cigarro de
marcas diversas oriundos do Paraguai.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
fiscal:
A ação policial foi desencadeada em razão de informação repassada pela Unidade
de Inteligência da PF de que um caminhão estaria trazendo diversas caixas de
cigarros do Paraguai para serem descarregadas na região sul de Minas Gerais.
Equipes da PF dirigiram-se, na tarde do dia 25/10/2011, para o provável local de
passagem do veículo e iniciaram o monitoramento, já na madrugada do dia 26/10,
perceberam aproximação de um veículo VW/Parati e logo atrás um caminhão
frigorífico, de propriedade a empresa cima identificada, os quais se dirigiram para
uma fazenda, posteriormente identificada como sendo Fazenda Barra Grande.
Os agentes da Polícia Federal adentraram a fazenda, onde havia uma casa com as
luzes acesas e com um galpão nos fundos, onde localizaram o caminhão frigorífico
estacionado. No interior do caminhão-baú, os agentes federais encontraram
caixas de peixes e de cigarros. No galpão, encontraram mais caixas de cigarros,
além de embalagens vazias de cigarros, todas de origem paraguaia.
(...)
Tendo ainda como Responsável(is) Solidária(s) as seguintes pessoas:
Adevanir Souza, CPF 468.100.489-87:
A participação do motorista Adevanir Souza no ilícito aduaneiro apurado está
demonstrada pelo conjunto de informações levantadas ainda no decorrer da
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.451 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721091/2011-19
3
operação policial e pelo depoimento por ele prestado após a prisão em flagrante
delito. Foi Adevanir Souza quem trouxe o caminhão do Paraná até Minas Gerais.
Afirmou também que já fez diversas viagens para Minas Gerais e que não era a
primeira vez que entregava cigarros em Monte Santo de Minas. Adevanir Souza já
foi autuado diversas vezes pela Receita Federal pelo cometimento de infrações de
natureza aduaneira.
Carlos Alexandre de Carvalho, CPF 056.728.286-47:
O VW/Parati BIE-0393 tem o licenciamento em nome de Carlos Alexandre de
Carvalho. No interior do porta-luvas desse veículo, foram encontrados R$
49,801,00 (quarenta e nove mil e oitocentos e um reais). Dozina Machado Silva,
moradora da fazenda, apontou Carlos Alexandre de Carvalho como proprietário
da Fazenda Barra Grande e possível proprietário dos cigarros apreendidos.
Relatou também que Carlos Alexandre de Carvalho possuía as chaves do imóvel
rural. Verifica-se que Carlos Alexandre de Carvalho tem ingresso, livre na
propriedade rural, a qualquer hora, inclusive de madrugada.
Devidamente cientificada a pessoa jurídica Romário de Oliveira (PEIXAR), CNPJ
08.073.341/0001-07, representada pelo Sr. Romário de Oliveira, em sua defesa, alega na
impugnação (fls.187/193):
a) Que não havia qualquer mercadoria de propriedade do impugnante ou da
empresa, pois segundo depoimento do motorista do veículo Sr. Adevanir Souza
que transportava carga de peixe/traíra, descarregou a mercadoria e substitui por
cigarros. Portanto, os cigarros encontrados são de responsabilidade do Sr.
Adevanir Souza, pessoa responsável pelo veículo na ocasião dos fatos.
b) Que Romário de Oliveira não tem qualquer envolvimento com as mercadorias
apreendidas, sendo que o mesmo não tinha conhecimento de que, seu veículo,
estava sendo utilizado para o transporte de cigarros.
c) Inconstitucionalidade do Ato - Em respeito ao devido processo legal deverá
informar todos os procedimentos judiciais e também os administrativos por força
do art. 5o inciso LV, da Constituição Federal. Nenhum cidadão pode ser privado de
seus bens ou coagido a efetuar pagamento, sem defesa, em processo em que se
lhe assegure o contraditório e ampla defesa, porquanto o direito de propriedade
constitui garantia constitucional, e deve ser observado o devido processo legal,
via processo administrativo ou judicial.
Por fim, requer seja aceita a impugnação, cancelando-se o Auto de Infração e a
multa regulamentar no valor de R$ 555.858,00 (quinhentos e cinquenta e cinco
mil e oitocentos e cinquenta e oito reais), arquivando o presente feito.
A lide foi decidida pela 6a Turma da DRJ em Recife/PE, nos termos do Acórdão 11-
61.150, de 20/11/2018 (fls.202/209), que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.451 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721091/2011-19
4
Impugnação apresenta, mantendo na íntegra o crédito tributário exigido, nos termos da ementa
transcrita abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/10/2011
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL. CIGARROS APREENDIDOS DE
ORIGEM
ESTRANGEIRA.
INTRODUZIDOS
CLANDESTINAMENTE
NO
PAÍS.
TRANSPORTE. POSSE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA.
Constitui infração, punível com a multa específica prevista na legislação
aduaneira, adquirir, transportar ou possuir a qualquer título cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante da regularidade da
importação e do cumprimento das demais medidas de controle fiscal relativas à
circulação e posse da mercadoria. Estando sujeito à multa prevista no Dl no
399/68, art. 3o, com a redação dada pelo art.78 da Lei 10.833/2003,
independentemente de quem seja o real proprietário dessas mercadorias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda, consta do acórdão a informação de que embora os sujeitos passivos
solidários Adevanir Souza, CPF 468.100.489- 87, e Carlos Alexandre de Carvalho, CPF 056.728.286-
47, tenham sido devidamente cientificado da autuação, não apresentaram impugnação no prazo
legal de 30 dias, incorrendo assim nos efeitos da revelia. Assevera, ainda, que a ausência de
impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta, contra o revel, a preclusão do direito
de praticar o ato impugnatório, prosseguindo, o litígio administrativo, em relação aos que
impugnaram o lançamento. No entanto, havendo pluralidade de sujeitos passivos, a impugnação
tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em
relação aos demais.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a empresa autuada apresenta
Recurso Voluntário a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls.223/277), o qual
repete, basicamente, os mesmos argumentos postos em sua defesa inicial.
Ao final requer:
DIANTE DO EXPOSTO, respeitosamente, requer de Vossa Senhoria a procedência
do RECURSO apresentado, para reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA da empresa
ora Impugnante, nos termos do item II/01, por medida de inteira Justiça.
Caso não seja esse entendimento de Vossa Senhoria, o que não acreditamos,
requer a desconstituição do auto de infração emitido em desfavor de terceiro de
boa-fé do mesmo, nos termos dos itens III.01 e III.02, por ser medida de inteira
Justiça.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.451 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721091/2011-19
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Os recorrentes foram intimados da decisão de piso em 18/12/2018 (fl.217) e
protocolaram seus Recursos Voluntário em 27/12/2018 (fl.221) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que os recursos preenchem os requisitos de
admissibilidade, deles tomo conhecimento.
II – Da prescrição intercorrente:
A autuação objeto do presente litígio encontra seu fundamento no parágrafo único
do artigo 3o, do Decreto-Lei no 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei no
10.833/2003, que dispõe, juntamente com o artigo 2o do mesmo diploma legal e no art. 716, do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6759/2007):
Decreto-Lei no 399/1968
Art. 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal
para o desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo,
charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira.
Art. 3° Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que
em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito ou
possuírem ou consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será
aplicada, além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$
2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos
apreendidos. (grifou-se)

Decreto no 6759/2007
Art. 716. Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro, unidade
de charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido de qualquer outro produto
apreendido, na hipótese do art. 693, cumulativamente com o perdimento da
respectiva mercadoria (Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 1o e 3o, parágrafo
único, este com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 78).

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.451 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721091/2011-19
6
Parágrafo único. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será
efetuada após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de
perdimento a que se refere o art. 693, salvo para prevenir a decadência.
A multa prevista no parágrafo único do art. 3o do Decreto-Lei 399/1968, com a
redação dada pelo art. 78 da Lei 10.833/2003, possui natureza aduaneira, e não tributária, tanto
que o mencionado art. 78 encontra-se localizado no Capítulo III da Lei 10.833/2003 (Das
Disposições Relativas à Legislação Aduaneira), e não no Capítulo II da mesma Lei (Das Outras
Disposições Relativas à Legislação Tributária), tratando-se, portanto, de processo administrativo
de apuração de infração aduaneira.
Apreciando controvérsia semelhante à destes autos, a Segunda Turma do STJ, no
julgamento do REsp 1.942.072/RS sob relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, concluiu
que multa prevista no parágrafo único do art. 3o do Decreto-Lei 399/1968, não possui natureza
tributária, entendo que se aplica o § 1o do art. 1o da Lei 9.873/1999, aplicando à lide o Tema
Repetitivo 1.293 (STJ).
Sobre a prescrição intercorrente, prevista no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei n.
9.873/1999, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025, foi publicado o Acórdão relativo ao
julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do presente processo, e que deixou assim
consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.451 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721091/2011-19
7
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.451 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721091/2011-19
8
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do
STJ(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no
tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.451 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721091/2011-19
9
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a contribuinte teve ciência do Auto de Infração em
08/12/2011, sua Impugnação foi interposta em 04/01/2012 e foi julgada na data de 10/05/2021,
conforme abaixo (fls.196 e 202):

Ainda, a recorrente protocolou Recurso Voluntário em 27/12/2018 (fl.221),
recebidos no CARF e encaminhado para sorteio em 11/03/2019 (fl.317), vindo a ser sorteado para
esta conselheira somente em 28/03/2025, e pautado para julgamento em set/2025.

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.451 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721091/2011-19
10
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 317
DF CARF MF
Original